Tribunal: TJSP
Processo: 2234895-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Abandono de incapaz
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 136, §§ 2o e 3o, do Código Penal – Paciente respondeu solta ao processo – Sentença condenatória – Prisão preventiva decretada na sentença – Motivação insuficiente – Liminar concedida – Paciente permaneceu solta, sem pedido de prisão durante todo o processo, que perdurou por cerca de sete anos – Liminar confirmada – ORDEM CONCEDIDA.